Tribunal: TJMT
Processo: 1071261-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071261-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISABELLA PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.284.781-67 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), FRANCO CELLA DE SOUZA FRANCO - CPF: 054.748.211-66 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 09 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A
empresa aérea que cancela um voo sem qualquer comunicação prévia deve indenizar os passageiros de forma condizente pelos transtornos, aborrecimentos, desconfortos físico e psicológico, além do desprezo a que foram submetidos.

3. Considerando as particularidades do caso concreto e visando atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a majoração do valor indenizatório fixado na instância original para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

a) condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e;

b) condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 448,86 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso (Súmulas 43 e 54/STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito
”.

As partes recorrentes requerem a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada apresenta preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita e alega descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Aduz, ainda, que a situação fática narrada não configura moral.

No caso, os recorrentes afirmam que ganharam dos padrinhos de casamento uma viagem de Lua de Mel para Campos de Jordão/SP.

Como a cidade de destino não possui aeroporto, era necessária a utilização de um TRANSFER que os pegaria no aeroporto Guarulhos/SP para levá-los até Campos do Jordão/SP.

Alegam que o voo estava programado para o dia 23/11/2023 com embarque previsto em Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, às 14h.21 e chegada às 07.h35.

Ato contínuo, quando estavam na sala de embarque, foram informados do cancelamento do voo.

Os passageiros foram realocados em outro voo, que chegaria ao seu destino somente às 17.h15, ou seja, com um
atraso aproximadamente de 09 (nove) horas.

Pois bem.

VOTO RELATOR - PRELIMINARES

Preliminar de Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar.

Preliminar – Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita.

Quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita, esta não deve prosperar, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deferimento da assistência judiciária, conforme decisão de ID 269234290.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO. VOTO

Colendos Pares,

Como é cediço, o atraso de voo com espera superior de 04 (quatro) horas, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Reputa-se, assim, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito:
N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023.

Se, por um lado, o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem a obrigação de repará-lo (artigo 927), por outro, assevera que o valor da indenização deve ser medido pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie trata-se de cancelamento do voo sem qualquer comunicação prévia e informações claras, no qual os autores foram reacomodados em outro voo com 09 (nove) horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado.

Aliás, todo o transtorno enfrentado incluiu a perda do transporte terrestre contratado (TRANSFER) para se locomoverem até a cidade de destino final, que no presente caso, era Campos do Jordão.

Cabe frisar que em casos semelhantes, esta Colenda Turma tem arbitrado valores condizentes com a extensão dos danos sofridos. Vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. ATRASO DE VOO POR MAIS DE 7 (SETE) HORAS. RETORNO POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade e o dano experimentado.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10230736120248110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DO VOO – PERDA DA CONEXÃO – ATRASO DE MAIS DE 13 (TREZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ATRASO CAUSADO POR CONDUTA DA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1055908-39.2023.8.11.0001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)

Dessa maneira, esses elementos autorizam a majoração da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos autores, ao mesmo tempo em que reflete no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação a título de danos morais para
R$ 4.000,00
(
quatro mil reais
)
para cada reclamante, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025